Tribunal: TJMT
Processo: 1007289-94.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007289-94.2022.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Requisitos, Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO PATRICIO DE MACEDO - CPF: 349.736.482-72 (APELANTE), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), POSTO AVENIDA ALTA FLORESTA LTDA - CNPJ: 08.735.867/0001-05 (APELADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FRANCISCO PATRICIO DE MACEDO (APELANTE), FRANCISCO PATRICIO DE MACEDO - CPF: 349.736.482-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Indeferimento de assistência judiciária gratuita ao espólio. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, determinando a intimação para recolhimento do preparo da apelação interposta nos autos da ação monitória, após serem rejeitados os embargos monitórios do agravante e convertida a ordem inicial em título executivo.

II.

Questão em discussão

2. A questão a ser resolvida é se o espólio recorrente preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, analisando-se a presunção relativa da alegada hipossuficiência.

III.

Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado do STJ, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos que demonstrem capacidade financeira suficiente para arcar com as despesas processuais.
4. No presente caso, a decisão agravada corretamente indeferiu o pedido de gratuidade, tendo em vista a ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência, limitando-se o espólio a indicar a pensão por morte recebida pela viúva, sem apresentar documentação completa sobre o patrimônio do de cujus.
5. Precedentes do STJ e deste Tribunal indicam que cabe ao magistrado examinar a razoabilidade da concessão do benefício, com base nos elementos concretos apresentados, não bastando a mera alegação de hipossuficiência.

IV.

Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão da assistência judiciária gratuita exige comprovação mínima de hipossuficiência, sendo insuficiente a simples alegação da parte, sem respaldo documental concreto."

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 09/06/2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ESPÓLIO DE FRANCISCO PATRICIO DE MACEDO
contra decisão vinculada ao Id. n.
236967672
, que indeferiu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, e determinou que
o agravante/apelante fosse intimado para recolher o preparo referente ao
Recurso de Apelação Cível interposto por ele contra a r. sentença proferida pelo MM Juiz da
1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
que, nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. n.

1007289-94.2022.8.11.0007), ajuizada contra o agravante, por

POSTO AVENIDA ALTA FLORESTA LTDA
, julgou improcedentes
os embargos monitórios do Requerido (CPC, art. 702, § 8o), convertendo o mandado inicial em executivo (cf. Id.
no
222622675
).

O agravante afirma que “
a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não pode ser um obstáculo a apreciação da questão processual vindicada nos autos, de maneira que ela prescinde de comprovação de pobreza, bastando a simples declaração de que o pagamento das custas coloca em xeque o sustento próprio e de sua família, nos termos do entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
”.

Pede, pois, o provimento do recurso,
“
para destrancamento da apelação, conhecendo-a, em razão da complementação do preparo, e dando-se o seu regular seguimento até o ulterior provimento
” (cf. Id. n.
237975155
).

Intimado, o agravado deixou de ofertar contrarrazões (cf. Id. n. 243962670).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita sob os seguintes fundamentos:

“A
jurisprudência do STJ autoriza a concessão dos benefícios assistenciais ao espólio, quando demonstrada sua hipossuficiência.

(...)

No presente caso, o requerente alega que
“
sua única e exclusiva comprovação de RENDA
” é a pensão por morte recebida por Betilene dos Santos Rodrigues de Macedo, viúva do falecido (cf. Id. n. 234153162 e 234153165), não havendo nos autos nenhum documento que esclareça o verdadeiro patrimônio do espólio.

Portanto, ausente
comprovação mínima dos requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita,
de modo que é incabível a concessão do benefício pleiteado.

(...)”.
(
cf. Id. n.
236967672
).

Considerando que a insurgência recursal manifestada pelo agravante se prende à mera repetição da tese de que preenchimento dos requisitos à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, discurso já desenvolvido nas razões do Agravo de Instrumento, linha argumentativa já analisada e rejeitada pela decisão monocrática agravada, apenas submeto
ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ele alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ
em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em
defesa puramente retórica das teses já examinadas.

A propósito:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção
juris tantum
de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

É a posição que segue este TJMT:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- RED no 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- RAI no 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024